Tribunal: STF
Processo: HC 144385
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    DESCAMINHO – TRIBUTO – VALOR – INSIGNIFICÂNCIA – ALCANCE. Descabe, em Direito, confundir institutos, vocábulos e expressões. O que previsto na Portaria nº 75/2012 do Ministério da Fazenda não alcança a persecução criminal a cargo do Ministério Público.